Tribunal: CARF
Processo: 10280.000059/2001-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.000059/2001-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.250 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PARÁ PIGMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/03/1995 a 31/12/1995
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1402-004.124, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF em 16 de outubro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
671:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/03/1995 a 31/12/1995
DÉBITO COMPENSADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000059/2001-41
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos
débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a compensação
interrompe a prescrição e a discussão administrativa impede a cobrança dos
mesmos.
RESTITUIÇÃO. IRRF. CONDIÇÃO. OFERECIMENTO DA RECEITA À
TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nenhum elemento comprovador do oferecimento à tributação das suas
receitas que sofreram retenção, não se pode falar em formação do indébito do saldo
negativo, como pleiteado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 711 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 822 e seguintes, para rediscutir a seguinte matéria: direito de
aproveitar o IRRF na apuração do saldo negativo de IRPJ, tratando-se de empresa em fase pré-
operacional.
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) o art. 179, inciso V, da Lei no 6.404, de 1976, em sua redação original, vigente à
época da transmissão da DIPJ do ano-calendário 1995, permitia a contabilização, no
ativo diferido, dos recursos auferidos em fase pré-operacional que contribuiriam para a
formação de resultados de exercícios posteriores da pessoa jurídica;
b) por sua vez, o art. 266, inciso II, alínea “a”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de
1994, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 1994 (RIR/1994), igualmente vigente no ano-
calendário 1995, previa a amortização de despesas registradas no ativo diferido e
incorridas na fase pré-operacional
c) os valores diferidos, de acordo com o art. 266 do RIR/1994, poderiam ser
amortizados a partir do início das operações. Portanto, apesar de as receitas e despesas
financeiras integrarem o resultado do período em que foram incorridas, aquelas
relacionadas com a fase pré-operacional da pessoa jurídica deviam ser contabilizadas
em conta de ativo diferido, para posterior amortização.
d) na hipótese em que fossem auferidas receitas financeiras na fase pré-operacional,
deveriam elas ser confrontadas com as despesas pré-operacionais. A partir desse
procedimento, uma vez obtido um saldo positivo, deveria ele compor o lucro líquido do
exercício, a partir do momento em que a pessoa jurídica entrasse em operação, e ser
tributado.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 9101-004.482 e no 1301-
002.204, cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve na sequência:

Acórdão no 9101-004.482:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ no período”.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, processo administrativo no
10835.720298/2009-55, acórdão no 9101-004.482, 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, Julgamento em 05.11.2019)
Acórdão no 1301-002.204:
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2003, 2004
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
IRPJ.
As receitas financeiras geradas por empreendimentos em fase pré-operacional são
registradas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas financeiras diferidas,
havendo saldo positivo, este é diminuído das demais despesas pré-operacionais
diferidas, e só depois disso, se remanescer crédito, o respectivo valor deve ser
oferecido à tributação do IRPJ.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 837 e seguintes, sustentando, em suma:
a) as receitas financeiras sobre as quais incidiu o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), objeto de compensação desta lide, não foram oferecidas à tributação, condição
indispensável para que este pudesse ser aproveitado na compensação do imposto
apurado ao final do ano-calendário, originando, se fosse o caso, o saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
b) a dedução do IRRF do imposto de renda devido ao final do período de apuração
tem como pressuposto que as correspondentes receitas integrem a apuração do
lucro real em 31 de dezembro do ano calendário;
c) o contribuinte não logrou comprovar que os rendimentos auferidos na fase
pré-operacional foram oferecidos à tributação;
d) a legislação tributária não prevê tratamento especial para as empresas que se
encontram em fase pré-operacional.
e) a ativação das despesas pré-operacionais têm como pressuposto um razoável grau de
certeza de que as correspondentes receitas serão geradas em períodos futuros,
atendendo-se assim ao princípio do confronto de despesas e receitas.
f) apesar do IRRF sobre aplicações financeiras contribuir para a apuração de eventual
saldo negativo de IRPJ, somente o saldo negativo de Imposto de Renda a pagar,
calculado ao final do período de apuração, é que se mostra passível de restituição e/ou
compensação posterior, nos termos da legislação vigente, e desde que sua base de
cálculo englobe as receitas correspondentes ao IRRF deduzido do imposto devido.
g) a retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito com a
Fazenda Nacional, pois quando efetuada nos exatos termos dispostos na lei é
considerada uma antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, não gerando, pois, direito à restituição ou compensação enquanto não apurada
a existência de crédito da contribuinte no período.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme narrado, a Recorrente pleiteia direito de aproveitar o IRRF na apuração
do saldo negativo de IRPJ, pois a pessoa jurídica em fase pré-operacional pode computar no
ativo diferido o saldo negativo entre receitas e despesas financeiras daquele período.
Por sua vez, a Recorrida assevera, em suma, que a dedução do IRRF do imposto
de renda devido ao final do período de apuração tem como pressuposto que as correspondentes
receitas integrem a apuração do lucro real em 31 de dezembro do ano calendário.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

Para a Fazenda, apesar de o IRRF sobre aplicações financeiras contribuir para a
apuração de eventual saldo negativo de IRPJ, somente o saldo negativo de Imposto de Renda a
pagar, calculado ao final do período de apuração, é que se mostra passível de restituição e/ou
compensação posterior, nos termos da legislação vigente, e desde que sua base de cálculo
englobe as receitas correspondentes ao IRRF deduzido do imposto devido.
Feitas essas considerações acerca da matéria controvertida, cumpre destacar que,
durante a sessão de julgamento, em decorrência das ponderações relativas ao conhecimento do
recurso, apresentadas pelo Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, após vista dos autos, acolhi
os fundamentos por ele expostos e conclui pelo não conhecimento do recurso, conforme passo a
expor.
Instaurado o contencioso, seguiram os autos até a CSRF que após afastar de
decadência pronunciada e mantida pelas instâncias anteriores, determinou o retorno dos autos à
unidade de origem para que fosse apurado o crédito pleiteado. Registre-se que esta decisão foi
mantida pelo Pleno em sessão de 28/8/12.
Retornado à origem e, desta feita, enfrentado o mérito do pedido, a autoridade
fiscal assentou e concluiu às fls. 364/383:
- Que a IN 21/97 determinava que só poderiam ser utilizados para compensação
com débitos da contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado, os créditos de que tratam os seus arts. 2o e 3o, que seriam os
seguintes:
Art. 2o Poderão ser objeto de pedido de restituição os créditos decorrentes de qualquer
tributo ou contribuição, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 3o Poderão ser objeto de ressarcimento, sob a forma compensação com débitos do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da mesma pessoa jurídica, relativos às
operações no mercado interno, os créditos:
I - decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI, inclusive os relativos a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na
industrialização de produtos imunes, isentos e tributados à alíquota zero, para os quais
tenham sido asseguradas a manutenção e a utilização;
II - presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, instituídos pela Lei n.o 9.363, de
1996;
III - presumidos de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, instituídos pela Medida Provisória n.o 1.532, de 18 de dezembro de 1996.
- Que como o IRRF não se enquadraria em nenhum desses casos, nem mesmo no
do inciso I do art. 1o (pagamento indevido ou a maior), porque seria devido por lei
e não constitui, em princípio, indébito ou recolhimento a maior, nos termos do
artigo 650 do RIR/99 e § 1o do artigo2o do DL 2030/1983, seria considerado como
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

- Que a permissão para compensar se faz sobre o imposto de renda devido com
base no lucro real do período base. E apenas se desta operação restar saldo
negativo de imposto a pagar esse valor constituirá crédito passível de restituição
ou compensação. Tanto é que é opção do Contribuinte considerar este imposto
como tributação exclusiva ou levá-lo para declaração, em campo próprio. Nesses
casos quando não for baixado todo o saldo disponível ao final do período de
apuração ,poderá deduzir o remanescente em qualquer período subseqüente, desde
que antes de decorrido o prazo decadencial (ADN CST n.o 88, de 20 de outubro de
1986). O aproveitamento do saldo disponível de IRRF se manifesta na declaração,
como exercício de uma faculdade.
- Que em se tratando de empresa em fase pré-operacional e não havendo apuração
de resultado, o IRRF em comento não será passível de compensação ou
restituição.
Assim, a autoridade fiscal salientou que “o IRRFonte sobre aplicações financeiras
de empresas em FASE PRÉ-OPERACIONAL, sem apuração do resultado, não se enquadrar nos
parâmetros de pagamento indevido ou a maior, restando o entendimento que tais retenções, são
consideradas exclusivas na fonte.”
Na sequência, a DRJ manteve o indeferimento nos seguintes termos:
Ao verificar-se a DIPJ 1996, ano calendário 1995, apresentada pela recorrente, observa-
se “que não foram oferecidos à tributação os rendimentos das aplicações financeiras,
cujas retenções a recorrente pretende ver aceitas e compor o direito à compensação!
A contribuinte poderia optar por duas alternativas:
a) apurar saldo negativo de IRPJ na DIPJ, mas para isto seria necessário que tanto os
rendimentos tributáveis, como as retenções oriundas destes rendimentos fossem
declaradas em DIPJ para o cálculo dos tributos devidos e a demonstração de eventual
saldo a ser utilizado em compensação; ou
b) demonstrar que as retenções, que foram efetuadas pelos declarantes, forma realizadas
em valores acima dos corretos, havendo pagamento indevido ou a maior!
No caso específico:
- os rendimentos de aplicação financeira não foram oferecidos à tributação, através da
declaração ao fisco na DIPJ 1996/1995, logo, não houve “a apuração do saldo negativo
de IRPJ” pleiteado pelo recorrente para uso na Compensação pleiteada!
Assim, independente da questão da possibilidade ou não da compensação nos moldes
defendidos pela recorrente, não foi comprovado pelo contribuinte a existência do direito
creditório pleiteado!
E, por fim, o colegiado recorrido, ao endossar a decisão de primeira instância,
reafirmou não ter havido a comprovação de que as receitas, sobre as quais teria incidido o IRRF
de que se pretende valer o sujeito passivo, foram oferecidas à tributação. Confira-se:
[...]
Ou seja, a questão envolve, precipuamente, para a decisão recorrida, o requisito de
comprovar ou não o oferecimento à tributação da receitas que foram objeto de retenção
(além de comprovar a retenção), nos termos do da legislação já vigente (e até hoje).
“Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art.
44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano calendário ou na
data da extinção.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
Compulsando os autos, na e-fl. 19 e seguintes, encontramos a Declaração de IRPJ/96 da
recorrente, entregue em 30/04/1996. Nesta declaração não há nenhuma receita
declarada, de qualquer espécie.
No Balanço informado neste declaração, há a informação de valores aplicados (a priori,
financeiras:
[...]
Assim, a recorrente não trouxe nenhum elemento comprovador de tal oferecimento à
tributação das suas receitas, e o que consta nos autos demonstrar que tal requisito não
atendido para formação do indébito do saldo negativo, como pleiteado.
Diante dessa fundamentação, em especial da constatação fática de que as receitas
sobre as quais incidira o IRRF não haviam sido oferecidas à tributação, o sujeito passivo opôs
Embargos de Declaração suciando omissão, dentre outros, quanto ao argumento defensivo no
sentido da impossibilidade de oferecimento à tributação das receitas porventura auferidas, o que,
no entendimento da Embargante, não ocorreu porque estas foram inferiores às despesas pré-
operacionais do período.
No despacho de rejeição dos embargos, o presidente da turma, ao refutar a
existência de qualquer omissão quanto ao suscitado, fez constar que:
Ocorre que, para o voto condutor, inexiste nos autos qualquer documento apto a
comprovar que as receitas pleiteadas sequer existiram, o que invalida todo o racional
desenvolvido pela interessada quando às duas supostas omissões acima descritas, pois
não há de se falar em “creditamento de receitas” ou mesmo de cotejo destas com
eventuais despesas quando se observa, para além de qualquer dúvida, que o voto
condutor concluiu pela ausência de declaração quanto a qualquer receita
(destacaremos):
[...]
Assim, resta evidente que não há como acolher a pretensão deduzida pela Embargante,
posto que sequer houve, de acordo com o voto condutor, comprovação das receitas
que ensejariam as alegadas omissões, e qualquer argumento diverso deste entendimento
implicaria o reexame do mérito do que restou decidido (por unanimidade, diga-se de
passagem), pelo Colegiado.
[...]
Conclui-se, portanto, que não se vislumbram as alegadas omissões, relativas ao
tratamento das receitas eventualmente auferidas na fase pré-operacional, dado que a
empresa sequer logrou êxito em demonstrar sua ocorrência, razão pela qual não lhe
assiste razão quanto a este tópico.
Vale dizer, o que se tem, até aqui, é que para além de não ter havido, segundo
entendeu o colegiado a quo, a tributação das receitas, elas sequer haviam sido comprovadas. Ou
seja, não se comprovou a tributação da receita, na medida em que sequer havia sido comprovada
a sua própria existência.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

Essa foi a constatação fática promovida pelo colegiado ordinário consoante
corroborou o Presidente da turma ao rejeitar os embargos propostos pelo autuado.
Em seu recurso, o autuado defende a tese assentada nos acórdãos paradigmas de
no 1301-002.204 e 9101-004.482
Assim sendo, passemos aos paradigmas.
Com relação ao primeiro paradigma (1301-002.204), analisou-se a acusação de
omissão de receitas financeiras. Consignou o relator que no TCVF não se fez qualquer menção à
existência de despesas financeiras ou à fase pré-operacional em que se encontrava a empresa.
Assentou que o Lucro Real, que seria base de incidência do IRPJ e da CSLL, teria
como ponto de partida o lucro líquido, apurado com observância das disposições das leis
comerciais, a teor do § 1o do artigo 37 da Lei 8.981/95. E, desse ponto de partida, a legislação,
em termos de ajustes, imporia a adição de determinados valores e autorizaria a dedução de
outros.
Assim, como não haveria na legislação tributária disposições a respeito do caso
em tela, deveria ser observada a legislação comercial sobre o tema, qual seja, a Lei 6.404/76.
Nas sequência, colacionou excerto da Solução de Divergência Cosit no 32/2008,
como se segue:
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício.
E, por fim, concluiu que o Fisco teria abraçado o entendimento segundo o qual
não se se pode fazer incidir IRPJ e CSLL sobre receita financeira pré-operacional, sem antes
deduzi-las das despesas financeiras pré-operacionais e, posteriormente, das demais despesas
diferidas.
Em resumo: tratando-se em empresa em fase pré-operacional:
- as despesas, sejam elas financeiras ou pré-operacionais, devem ser
contabilizadas no ativo diferido, para reduzir o resultado tributável nos exercícios seguintes,
quando já em fase operacional; e
- as receitas financeiras, antes de serem oferecidas à tributação, devem ser
deduzidas das eventuais despesa financeiras e, na sequências, das eventuais despesas pré-
operacionais. Vale dizer, se desse confronto, remanescer saldo de receita, tributa-se; caso
contrário, o saldo das despesas permanece registrado no ativo diferido.
Naquele caso concreto do Acórdão n.o 1301-002.204, foi dado provimento ao
recurso vez que o saldo das despesas pré-operacionais contabilizado no ativo diferido já
suplantaria a receita financeira tida por omitida.
Nessa perspectiva, é de se reconhecer que a discussão teve como foco a temática
da omissão de receitas, não abordando o tratamento dado ao eventual IR que incidira sobre tais
receitas. Se uma vez consumida – pelas despesas pré-operacionais - a receita tida como omitida,
qual o tratamento a ser dado ao eventual IRRF que incidira sobre elas ? Passível de restituição ou
deve ser, tal como a respectiva receitas, ativado ?
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

Com efeito, penso que este paradigma não é apto a demonstrar a divergência,
sequer a pretensão da recorrente.
Na situação descrita no acórdão n.o 9101-004.482, muito embora tenha havido, em
seu voto condutor, a transcrição de voto de outro julgamento, no intuito de reafirmar - de uma
modo geral - o entendimento daquele colegiado sobre o tema e que aproveitaria ao recorrente
nestes autos, o ponto é que lá decidiu-se por autorizar a restituição dos IRRF na medida em que
restara comprovado nos autos que as receitas financeiras sobre as quais incidira o imposto
pleiteado teriam sido integralmente absorvidas pelas despesas financeiras do período. Vale dizer,
uma vez que as receitas teriam sido suplantadas pelas despesas, não remanescendo, desta forma,
receita a ser oferecida à tributação, resultando, ainda e com isso, a contabilização no ativo
diferido de apenas o saldo destas despesas financeiras para utilização na redução do lucro em
exercícios futuros, haver-se-ia de autorizar o aproveitamento de IRRF. Confira-se alguns
fragmentos do voto:
[...]
A primeira questão que se coloca, portanto, diz respeito à subsistência desta orientação
normativa depois da extinção da correção monetária de balanço. O caso sob análise
evidencia despesas financeiras superiores às receitas financeiras do período, cujo saldo
foi acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do ativo diferido, na forma do
item 2.1, letra “a”, da Instrução Normativa SRF no 54, de 1988.
[...]
Neste contexto, a Contribuinte manteve registro em Ativo Diferido das despesas pré-
operacionais, bem como do saldo de despesas financeiras superiores às receitas
financeiras, como evidenciado em seu Razão Contábil e Balancete às e-fls. 176/224,
sem apuração de resultado no exercício, com diferimento de R$ 12.200.243,21
acumulado ao final do ano-calendário 2008, sendo R$ 3.126.448,35 a título de despesas
e receitas financeiras líquidas. A inexistência de receitas ou despesas apropriadas no
resultado do exercício, assim como o saldo de valores diferidos em 31/12/2008, estão
refletidos na DIPJ do período, juntada às e-fls. 49/53 e 223/234.
[...]
Por tais razões, evidenciada a possibilidade de dedução das retenções na fonte sofridas
no período de apuração em que as correspondentes receitas financeiras reduziram as
despesas financeiras diferidas sob a justificativa de a pessoa jurídica se encontrar em
fase pré-operacional, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Pois bem. Diferentemente do que se tem no caso destes autos, entendeu o
colegiado ordinário, como já noticiado alhures, que não teria sido comprovada a existência das
receitas sobre as quais incidira o IR do qual pretendeu se valer o recorrente.
Note-se, com isso, que antes mesmo de passarmos à discussão acerca de como
proceder no tratamento das receitas financeiras e do correspondente IRRF das empresa em fase
pré-operacional, discussão em relação a qual há, de fato, divergência jurisprudencial, é de se
reconhecer que ainda há, no recorrido, um obstáculo fático-probatório a partir do qual não se
consegue demonstrar divergência jurisprudencial, que, como dito acima, repousa na questão da
não comprovação das receitas.
A análise do acerto, ou não, do constatado pelo colegiado recorrido implicaria o
revolvimento das provas dos autos, o que, salvo raras exceções, não se admite em sede de
julgamento do apelo especial dada à sua cognição restrita.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.000059/2001-41

Nesse sentido, tal como no tocante ao paradigma anterior, penso não ter restado
demonstrada a divergência jurisprudencial a reclamar solução por este colegiado, diante das
distinções fáticas apontadas, razão pela qual, encaminho por não conhecer do recurso.
Ante o exposto, VOTO por NÃO conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital